Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-90.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001711-
90.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante OSWALDO DE
SOUZA GONCALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADILSON FERREIRA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-90.2018.8.26.0584 -Voto no
2
VOTO No: 35.091
APEL.No: 1001711-90.2018.8.26.0584
COMARCA: SÃO PEDRO - 2a VARA CÍVEL
APTE : OSWALDO DE SOUZA GONÇALVES
APDO : ADILSON FERREIRA DA SILVA
JUIZ PROLATOR: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de empreitada -
RECONVENÇÃO – Restituição simples em razão da
ausência de má-fé na cobrança judicial formulada na ação –
Danos materiais não comprovados – Art. 373 CPC –
Sentença mantida – Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 153/157, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os pedidos formulados na reconvenção com condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios do patrono a parte contrária arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa –suspensão do pagamento em razão da justiça
gratuita deferida.
Apelou o Autor – da reconvenção – (fls. 160/166). Alega que
houve má-fé na cobrança de valores já quitados, motivo pelo qual requereu a
respectiva restituição em dobro. Além disso, requereu, ainda, indenização por danos
materiais referente à quantia despendida para o término da obra.
Recurso isento de preparo (fls. 94).
É o relatório.
O Apelante contratou o Apelado para a realização de obra de
aproximadamente 28,5m2 (um quarto, um banheiro e uma cozinha).
De acordo com as alegações do Apelante, a obra não foi
terminada, o que gerou um custo adicional de R$ 4.000,00 referente à contratação de
outro profissional.
Além disso, requereu a restiuição em dobro dos valores
cobrados na ação (explicita-se que o objeto do presente recurso é tão somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-90.2018.8.26.0584 -Voto no
3
reconvenção, pois o julgamento da ação transitou em julgado).
Pois bem.
Em relação à restituição em dobro, a r. sentença bem analisou
a situação fática, inclusive o d. Juiz de Primeiro grau teve contato direto com as
partes, ouvidas sob o crivo do contraditório:
“(...) Malgrado tenha o autor/reconvindo pleiteado valores
que já havia recebido, é nítido que, provavelmente sua baixa instrução, alegada na
exordial, bem como a litigiosidade existente entre as partes e a ausência de
documentos, materializando os contratos e per,itindo o controle de sua execução,
fizeram com que se equivocasse no momento de ingressar com apresente ação.
Prova disso é o apontamento de três metrangens diversas pelo requerente ao longo
do feito, nas vezes em que apontou a área total construída por meio de seus serviços.
Destarte, não é possível afirmar que o autor tenha procedido
de má-fé ao realizar a cobrança dos valores. É plausível que tenha se equivocado
sem o dolo específico de cobrar valores já recebidos.
Portanto, inclusive por aplicação do entendimento contido na
Súmula 159 do C. STF, não há falar em subsunção da hipótese concreta ao artigo
940 do CC (...)” (fls. 156/157).
Não se verifica, no caso, a má-fé do Apelado para fins de
determinar a restituição em dobro dos valores cobrados em Juízo.
Isso porque, conforme bem observou o d. Juiz de Primeiro
grau, há enorme litigiosidade entre as partes acerca do contexto fático em questão, o
que determinou o engano do Apelado sobre a metragem contratada, construída e
cobrada.
Em relação ao pedido de danos materiais, de igual forma, a r.
sentença bem analisou:
“(...) Também vai julgado improcedente o pedido de
indenização dos valores despendidos para finalizar a obra iniciada pelo
autor/reconvindo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001711-90.2018.8.26.0584 -Voto no
4
Não há prova demonstrando os gastos despendidos com a
alegada obra inacabada, tampouco que o réu/reconvinte pagou à parte adversa por
serviços não prestados por ele.
Tais fatos ficaram apenas no campo das alegações.
E o documento da folha 55, nos termos do artigo 408 do CPC,
não comprova o fato nele descrito. Competia ao demandado/reconvinte prova-lo,
portanto, por algum dos meios de prova em direito admitidos (...)” (fls. 157).
O Apelante não comprovou os alegados gastos necessários
para o término da obra, ou seja, não cumpriu o ônus de demonstrar fato constitutivo
de seu direito – art. 373 do CPC.
Portanto, mantém-se integralmente a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Majoram-se os honorários advocatícios em favor do patrono do
Apelado para o patamar de 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e
11, CPC.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica